Tribunal: TCU
Processo: 015.182/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a utilização de R$ 110 mil do Fundo Partidário pelo Partido Republicanos para fretamento de aeronave para participação do Deputado Federal Hugo Motta no evento de caráter privado: festa de aniversário do senador Jader Barbalho, em Belém, no dia 26/10/2024, conforme noticiado na imprensa

Inteiro teor:
Acórdão 1952/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), noticiando possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário pelo Partido Republicanos. Considerando que a atuação direta desta Corte de Contas deve ser ponderada à luz dos princípios da racionalidade administrativa e da economicidade processual. Considerando que há frequentemente notícias de uso indevido de recursos do Fundo Partidário, o que gera grande demanda por controle, a atuação do TCU deve ser seletiva e estratégica. Por essa razão, as unidades de auditoria do Tribunal têm adotado, como critério prático, o limite financeiro para instauração de TCE como um balizador para a apuração direta de ocorrências. Considerando que o valor da despesa questionada (R$ 110.000,00) está abaixo do limite mínimo para a instauração de uma Tomada de Contas Especial (TCE), que, segundo o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 98/2024, é de R$ 120.000,00. Considerando que a apuração pelo TCU de gastos irregulares de baixa materialidade individual contraria as diretrizes da Resolução-TCU 259/2014, que orienta o Tribunal a focar sua atuação em questões de maior relevância, risco e materialidade, evitando o dispêndio de recursos públicos em processos cujo custo de apuração pode superar o próprio benefício do eventual ressarcimento. Considerando que a responsabilidade primária pela apuração dos fatos deve recair sobre o órgão jurisdicionado. Considerando que o art. 106 da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que, quando a materialidade envolvida não justifica a atuação direta do Tribunal e não há urgência que exija apuração imediata, a responsabilidade pela apuração deve ser transferida ao próprio órgão ou entidade envolvida. Considerando que o § 3o da Resolução-TCU 259/2014 determina que o órgão de controle interno correspondente seja comunicado para que, no âmbito de suas competências, também acompanhe e dê o tratamento adequado ao fato noticiado. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU; nos arts. 103, § 1o e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; e no art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar cópia integral dos presentes autos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a sua Secretaria de Auditoria (SAU/TSE); c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.182/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.412/2025-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.